Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MANDATÁRIA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO NOS ALUGUERES E MULTAS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ADMINISTRADORA MANDATÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA AUSENTE. INDEFERIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência corrente, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020). Ainda mais observando que a questão é objeto do recurso, o deferimento da gratuidade de justiça impõe dispensar o prévio preparo e demais custas, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, nos termos e na forma do art. 102, caput, do CPC.
2. A legitimidade da parte é condição da ação, de maneira que, na sua ausência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
3. Em relação à legitimidade das administradoras de imóveis, por serem meras mandatárias do locador do imóvel, em regra não possuem legitimidade processual para figurarem em demandas fundadas em contrato de locação, bem como não respondem por atos praticados em nome do mandante. O art. 663 do Código Civil preleciona que o mandatário não responde por atos quando praticados em nome do mandante, salvo exceções legais.
3.1. No caso, ausente a pertinência subjetiva da imobiliária ré para integrar a ação proposta com fundamento no contrato de locação, resta configurada a notória ilegitimidade passiva da administradora do imóvel para a causa, devendo ser extinto o processo da ação principal sem resolução do mérito. De outro lado, apenas a causa extintiva da ação primeva não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção, devido a sua autonomia e o disposto no art. 343, § 2o, do CPC. Ocorre que não há legitimidade da administradora para pedir em nome próprio o direito alheio. Com efeito, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC) e ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Logo, o processo da reconvenção deve ser extinto sem resolução do mérito, pois, na dimensão vertical do efeito devolutivo, a condição da ação é examinada de ofício, por ser matéria de ordem pública.
4. Necessário que a pessoa jurídica comprove o seu estado de hipossuficiência. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelações conhecidas e providas em parte.